Tribunal: TJPA
Processo: 0012381-65.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012381-65.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, JOAO COELHO DA SILVA FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu Rodrigo Henrique Pereira da Silva dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e (ii) absolveu João Coelho da Silva do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, com base no art. 386, VII, do CPP, desclassificando a conduta prevista no art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, declarando extinta a punibilidade do pela prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenar Rodrigo Henrique Pereira da Silva pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar se é cabível a manutenção da desclassificação da conduta de João Coelho da Silva para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas; (iii) examinar a possibilidade de condenação dos réus pelo crime de corrupção de menores, diante da ausência de oitiva do adolescente supostamente envolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório não demonstrou, de forma segura, a autoria de Rodrigo Henrique Pereira da Silva no crime de tráfico, sendo ausentes elementos indicativos de traficância no momento da abordagem, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

4. Quanto a João Coelho da Silva, sua confissão de ser usuário desde a adolescência, corroborada pelo depoimento de seu irmão e comprovação de internação em clínica de reabilitação, confirma que a droga apreendida se destinava a consumo pessoal, sendo correta a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, com consequente extinção da punibilidade pela prescrição.

5. No tocante ao crime de corrupção de menores, inexiste prova da participação do adolescente, o qual não foi ouvido em juízo tampouco na fase policial, impossibilitando o juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova judicial robusta acerca da autoria no crime de tráfico impõe a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
. 2. A comprovação de que a droga se destinava a consumo pessoal autoriza a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. 3. É inviável a condenação pelo crime de corrupção de menores quando ausente prova de participação de adolescente na prática delitiva”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40, VI; Lei n. 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0026104-89.2014.8.13.0005, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 29.10.2019; TJAM, ApCrim. n. 0737597-39.2021.8.04.0001, rel. Cezar Luiz Bandiera, Segunda Câmara Criminal, j. 23.3.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, Rodrigo Henrique Pereira da Silva foi absolvido do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e João Coelho da Silva foi absolvido do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, bem como teve sua conduta desclassificada do art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID 18124054).

O Ministério Público apela pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação dos réus, sob o argumento de suficiência de provas da materialidade e autoria delitiva (ID 18124057).

Os apelados contrarrazoaram pela manutenção da sentença (ID 18124063 e 18124115), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20899123).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, os apelados foram denunciados pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, constando na exordial acusatória que foram encontradas embalagens contendo substâncias entorpecentes em poder dos réus (11 com o réu Rodrigo Henrique Pereira da Silva e 12 com o réu João Coelho da Silva Filho), juntamente com outros dois indivíduos (25 em poder de Dayrlan Lorran Nascimento e 7 em poder do adolescente José Rodrigo Damasceno de Azevedo) (ID 18124023, págs. 2, 3 e 7)

Não obstante, após confrontar as provas produzidas no curso da instrução processual, o juízo
a quo
concluiu pela absolvição de Rodrigo Henrique Pereira da Silva dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, bem como pela absolvição de João Coelho da Silva do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e pela desclassificação da conduta prevista no art. 33 para o art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, destacando na sentença o seguinte:

“O acervo probatório do presente caso constitui-se do seguinte material:

Em apenso, o auto de inquérito policial oriundo das prisões em flagrante dos denunciados.

No ID 73727835, às fls. 10, consta o auto de exibição e apreensão da droga apreendida com eles.

No ID 73727837, às fls. 01, tem-se o laudo de constatação provisória desse material entorpecente.

No ID 73728892, às fls. 11, encontra-se o laudo de exame toxicológico definitivo da droga, trata-se de 1) 11 (onze) embalagens, sendo que 06 (seis) embalagens confeccionadas em pedaços de saco plástico róseo e 05 (cinco) embalagens confeccionadas em pedaços de plástico azul, todas contendo em seus interiores substância pulverulenta esbranquiçada, pesando no total de 9,2 gramas, que foram encontradas em poder do acusado Rodrigo Henrique Pereira da Silva; 2) 07 (sete) embalagens confeccionadas em pedaços de plástico transparente, todas contendo em seus interiores substância pastosa amarelada, pesando no total de 10,5 gramas, que foram encontradas em poder do adolescente José Rodrigo Damasceno de Azevedo; 3) 25 (vinte e cinco) embalagens confeccionadas em pedaços de papel alumínio, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total de 25,0 gramas, que foram encontradas em poder do acusado Dayrlan Lorran Nascimento de Souza; 4) 12 (doze) embalagens confeccionadas em pedaços de papel alumínio, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total de 5,7 gramas, que foram encontradas em poder do acusado João Coelho da Silva Filho, as duas primeiras atestando POSITIVO para 1) substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, na substância pastosa amarelada e na substância pulverulenta esbranquiçada; e a terceira, POSITIVO para 2) substância THC, princípio ático do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA, nas ervas secas prensadas.

Nos ID’s 73728900 e 7372802, está atermada a audiência instrutória, registrada em sistema audiovisual/mídias nos ID’s 73727799, 73727800, 73727801, 73727802, 73727803, 73727804, 73727805, 73727806, 73727807, 73727808, 73727809, 73727810, 73727811, 73727812, 73727813, 73727814, 73727815, 73727816, 73727817, 73727818, 73727819, 73727821, 73727822, 73727823, 73727824, 73727826, 73727827, 73727828, 73727831 e 73727832, onde estão registrados os depoimentos de duas testemunhas arroladas na denúncia e de uma arrolada pela Defesa, de defesa, bem como os interrogatório dos réus Rodrigo Henrique Pereira da Silva e João Coelho da Silva Filho.

A testemunha policial Nicomedes disse que estava em ronda quando avistaram quatro indivíduos em um bar, sendo que nesse local havia sempre uma série de problemas resolvendo fazer a abordagem nos quatro indivíduos, momento em que avistou Rodrigo se desvencilhando de uma quantidade de entorpecente, por volta de 11 (onze) a 12 (doze) papelotes de cocaína; que foi dada voz de prisão para ele e que em seguida fizeram a abordagem no Darylan e encontraram com ele uma outra quantidade de entorpecente e dinheiro; que outros policiais fizeram a abordagem em outros indivíduos e que todos tinham uma quantidade de entorpecente; que foi descoberto que havia um adolescente no meio; que foi encontrada cocaína e maconha com os acusados; que o adolescente na época falou que era para consumo próprio; que Dayrlan e João confessaram que era para a venda; que os acusados não eram conhecidos.

A testemunha de acusação Ivan, que também é policial, narrou que encontraram no bar quatro indivíduos e que ao revistarem encontraram a droga com eles; que revistou dois deles e que foi encontrada cocaína e maconha; que eles não falaram para o que era a droga; que não os conhecia de outras ocorrências; que a maconha estava em papelotes envolvida em papel alumínio.

A testemunha/informante de defesa, irmão do acusado João, afirmou que ele está internado em uma clínica de reabilitação de droga e álcool; que o depoente internou seu irmão, pois ele é viciado, doente e por isso está em tratamento; que ele nunca tentou fugir do tratamento; que seu irmão faz trabalho terapêutico, palestras, atividades físicas, que paga R$1.500,00 para ajudar o seu irmão a sair dessa vida; que sente uma melhora em seu irmão; que seu irmão nunca foi traficante; que não conhece o acusado Rodrigo e acredita que seu irmão também não o conhecia.

O acusado João Coelho, por sua vez, afirmou em juízo que a acusação não é verdadeira e que é apenas usuário de droga; que estava jogando quando foi pego no bar; que comprou a droga sozinho e não conhece nenhum dos outros acusados; que desde os 12 anos é usuário de drogas; que quer mudar de vida e por isso está internado no Centro Nova Vida; que na clínica acorda 6:00h, faz café, caminha e trabalha durante uma hora por dia; que assiste palestra e que está aprendendo a ler e escrever dentro da clínica; que não conhece o Rodrigo.

O acusado Rodrigo, por outro lado, asseverou judicialmente que a situação foi forjada pelos policiais e que no dia dos fatos estava em um bar bebendo cerveja; que os policiais encontraram a droga com um outro indivíduo que estava no local; que colocaram Rodrigo na parede e plantaram a droga; que os policiais ainda levaram R$ 200,00 que estava em seu bolso; que nenhum dos acusados estava vendendo droga; que foi ameaçado verbalmente pelos policiais; que não é usuário de drogas e não conhece nenhum dos outros acusados.

A análise percuciente desse material probatório não traduz elementos de convicção quanto à culpabilidade dos acusados pela prática dos crimes descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B, da Lei n° 8.069/90.

Inobstante a materialidade do crime de tráfico ter restado comprovada por meio do documento de ID 73728892, às fls. 11, do apenso, a questão relativa à autoria delitiva não obteve respaldo probatório robusto no processado apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na peça inicial.

A uma, porque houve divergência nos depoimentos judiciais das testemunhas policiais arroladas pela acusação, tendo a primeira afirmado que dois acusados assumiram que estavam vendendo droga e que o adolescente era usuário, enquanto que a segunda disse que nenhum dos acusados assumiu a propriedade do entorpecente. A duas, porque não havia qualquer informação no sentido de que os denunciados estariam comercializando ilicitamente droga no local. A três, porque não visualizaram qualquer atitude dos réus a indicar a efetiva prática da traficância no estabelecimento comercial. A quatro, porque o próprio acusado João Coelho comprovou que é viciado em droga e que está em tratamento de dependência química, afirmando ainda que não adquiriu o entorpecente que estava em seu poder com os demais acusados. E a cinco, porque o adolescente José Rodrigo Damasceno, suposto usuário da droga vendida pelos réus, não foi ouvido em sede policial ou judicial a fim de elucidar os fatos, eis que perante a Autoridade Policial utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio, enquanto que em caráter judicial não foi encontrado prestar depoimento.

Com efeito, sendo cediça a impossibilidade de condenação com base em provas colhidas apenas na fase inquisitorial – art. 155, do CPP –, impõe-se
in casu
a absolvição do acusado
Rodrigo Henrique Pereira Da Silva
das acusações que lhe foram imputadas na denúncia por incidir na espécie o princípio do
in dubio pro reo.

A doutrina e a jurisprudência pátria, aliás, são pacíficas no sentido de que, na dúvida, impõe-se a absolvição do réu, senão vejamos:

[...]

Assim, ante a ausência da "verdade estreme de dúvidas" e à míngua de provas robustas nos autos, entendo que o melhor caminho é o da absolvição em relação ao referido réu.

De outra parte, no que tange ao acusado
João Coelho da Silva Filho
, este confessou que realmente estava na posse da droga apreendida em seu poder, mas que era para seu consumo pessoal, posto ser usuário desde os 12 anos de idade, encontrando-se, inclusive, internado em uma clínica de reabilitação, o que foi corroborado em juízo pelo depoimento de seu irmão. Impõe-se, portanto, a desclassificação do crime de tráfico para o tipificado no art. 28, da Lei de Drogas.

Registre-se, por fim, que no que se refere ao crime de corrupção de menores imputado aos denunciados, inexiste sequer prova indiciária do cometimento do delito, isto porque, conforme anteriormente inferido, o adolescente José Rodrigo Damasceno, suposto usuário da droga vendida pelos réus, deixou de ser ouvido tanto em sede policial como em sede judicial para eventual elucidação dos fatos.

Ante todo o exposto, em relação ao acusado
João Coelho da Silva Filho
, hei por bem DESCLASSIFICAR

o crime de tráfico a ele inicialmente atribuído na prefacial acusatória para o delito capitulado no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, além de ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art. 244-B, da Lei n° 8.069/90, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, bem como ABSOLVER o acusado
Rodrigo Henrique Pereira da Silva
de ambas as infrações penais que lhe foram endereçadas na prefacial acusatória, também com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu
Dayrlan Lorran Nascimento Souza
em razão da ocorrência de seu óbito, forte no art. 107, inciso I, do CPB.

Deixo de remeter os autos ao Juizado Especial Criminal para apuração do crime tipificado no art. 28, da Lei de Tóxicos, praticado pelo denunciado
João Coelho da Silva Filho
, porquanto tal delito encontra-se acobertado pelo manto da PRESCRIÇÃO,
ex vi
do art. 30, da Lei de Drogas, eis que superado o lapso prescricional de dois anos contados a partir do recebimento da denúncia em 20.08.2020, restando, portanto, EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, a teor do que estabelece o art. 107, inciso IV, do CPB”. (ID 18124054)

Como se vê, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostrou suficiente para lastrear a condenação do réu Rodrigo Henrique Pereira da Silva pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não demonstraram, de forma inequívoca, que o acusado portava entorpecentes destinados à mercancia. Ausente, ademais, a apreensão de considerável quantia em dinheiro, de balança de precisão, de instrumentos de fracionamento ou outros petrechos usualmente associados à traficância, impõe-se reconhecer a dúvida razoável quanto à finalidade da posse da substância.

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial no sentido de que “se as provas judiciais mostram-se frágeis acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, a absolvição deve ser decretada, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.” (TJMG,

ApCrim n. 0026104-89.2014.8.13.0005
, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 29.10.2019).

Da mesma forma, verifico acerto da sentença que desclassificou a conduta do réu João Coelho da Silva. Embora ele estivesse portando a droga, o conjunto probatório, incluindo o depoimento de seu irmão, confirmou que ele é usuário desde a adolescência e estava em tratamento de dependência química. A confissão dele em juízo, somada à comprovação do tratamento, corrobora a tese de que a droga era destinada ao consumo pessoal, e não ao tráfico. Assim, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas foi uma medida justa e em conformidade com as evidências do caso, sendo a consequente extinção da punibilidade pela prescrição a medida judicialmente adequada.

Quanto ao crime de corrupção de menores, também verifico inexistir margem para a condenação dos réus.

Primeiro porque, pelo princípio da especialidade, não é possível condenar os réus pelo crime tipificado no art. 244-B do ECA, pois no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 há a previsão de majorante quando ocorre o envolvimento de adolescente na traficância ilícita (TJAM,
ApCrim. n. 0737597-39.2021.8.04.0001
, rel. Cezar Luiz Bandiera, Segunda Câmara Criminal, j. 23.3.2023).

Segundo porque, no caso, como bem destacado na sentença, o adolescente não foi ouvido em juízo, e perante a autoridade policial utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Portanto, a despeito dos argumentos expendidos no recurso ministerial, após o cotejo da prova produzida nos autos, impõe-se a manutenção da sentença absolutória e desclassificatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025